Tribunal: TJES
Processo: 5019261-57.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Liminar
Data de julgamento: 2024-09-27

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
APELAÇÃO CÍVEL.
Omissão.
OCORRÊNCIA.
Ausência de menção expressa a concessão do benefício da
GRATUIDADE DE JUSTIÇA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
Art. 98 do CPC.
RECURSO PROVIDO.

1)
Os embargos de declaração se destinam, precipuamente, a sanar obscuridades, contradições ou omissões contidas nos provimentos jurisdicionais, ou, ainda, para a correção de erros materiais relativos a fatos relevantes, com repercussão efetiva no julgado (art. 1.022 do CPC).

2)
A pretensão recursal merece prosperar, porquanto ausente manifestação acerca da gratuidade de justiça deferida à embargante (Id. 5966995), impondo-se, por conseguinte, a suspensão da exigibilidade da verba honorária, na forma do § 3º do art. 98 do CPC.

3
)
Recurso provido.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5019261-57.2021.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ANEDINA FERREIRA BARBOSA

APELADO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
APELAÇÃO CÍVEL.
OMISSÃO
OCORRÊNCIA.
AUSÊNCIA DE MENÇÃO EXPRESSA À CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA G
RATUIDADE DE JUSTIÇA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
Art. 98 do CPC.
RECURSO PROVIDO.

1)
Os embargos de declaração se destinam, precipuamente, a sanar obscuridades, contradições ou omissões contidas nos provimentos jurisdicionais, ou, ainda, para a correção de erros materiais relativos a fatos relevantes, com repercussão efetiva no julgado (art. 1.022 do CPC).

2)
A pretensão recursal merece prosperar, porquanto ausente manifestação acerca da gratuidade de justiça deferida à embargante (Id. 5966995), impondo-se, por conseguinte, a suspensão da exigibilidade da verba honorária, na forma do § 3º do art. 98 do CPC.

3
)
Recurso provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, dar provimento ao recurso.

Órgão julgador vencedor
: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Como cediço, os embargos de declaração se destinam, precipuamente, a sanar obscuridades, contradições ou omissões contidas nos provimentos jurisdicionais, ou, ainda, para a correção de erros materiais relativos a fatos relevantes, com repercussão efetiva no julgado (art. 1.022 do CPC).

Por isso, diz-se que essa modalidade recursal só permite o reexame da decisão impugnada quando utilizada com o específico objetivo de viabilizar um novo pronunciamento de caráter integrativo-retificador.

In casu
, analisando detidamente as razões dos aclaratórios, verifica-se que a pretensão recursal merece prosperar, porquanto ausente manifestação acerca da gratuidade de justiça deferida à embargante (Id. 5966995), impondo-se, por conseguinte, a suspensão da exigibilidade da verba honorária, na forma do § 3º do art. 98 do CPC:

Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.

§ 3º Vencido o beneficiário,
as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade
e somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário.

É de se conferir:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL – OMISSÃO – DEFERIMENTO DO BENEFÍCIO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA – AUSÊNCIA DE MENÇÃO EXPRESSA À SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DAS VERBAS DE SUCUMBÊNCIA – ART. 98, § 3º, CPC – OMISSÃO SANADA PARA INTEGRAR O ACÓRDÃO RECORRIDO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Consoante decisão proferida à fl. 55 dos autos, à requerente/embargante foi deferido o benefício de gratuidade da justiça, tendo este sido mantido em segundo grau. Retomando os termos do acórdão embargado,
observa-se que, de fato, não houve pronunciamento desta Egrégia Câmara quanto à suspensão da exigibilidade das obrigações decorrentes da sucumbência da embargante, em razão do deferimento do benefício da gratuidade da justiça à embargante. 2. Portanto reputa-se necessário suprir a omissão verificada no acórdão embargado, para o fim de integrar a parte dispositiva com menção expressa à suspensão da exigibilidade das verbas sucumbenciais em favor da embargante, uma vez que esta litiga amparada pelo benefício da gratuidade da justiça (art. 98, § 3º, CPC)
3. Recurso conhecido e provido. (TJES, Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Número: 0001847-77.2020.8.08.0021, Magistrado: SERGIO RICARDO DE SOUZA, Órgão julgador: 3ª Câmara Cível, Data: 19/07/2023)

Portanto, deve ser integrada a decisão colegiada que condenou a embargante ao pagamento dos honorários advocatícios recursais para suspender a exigibilidade da verba,
ex vi
do § 3º do art. 98 do CPC.

Do exposto,
conheço dos embargos de declaração e a eles dou provimento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)